Tribunal: STF
Processo: ARE 794609
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.  INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO



    1. O recurso de agravo, previsto no artigo 544 do CPC, é inadmissível contra decisão que inadmite o recurso extraordinário interposto contra acórdão que, nos termos do artigo 543-C do CPC, aplica a sistemática de recursos repetitivos. 



    2. In casu, o Tribunal de origem assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. CADUCIDADE DO DIREITO À REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE EM AFASTAR A ORIENTAÇÃO PRECONIZADA PELO STJ NO RESP 1309529 – PR E RESP 1.326.114/SC. INADMISSIBILIDADE, MÁXIME EM FACE DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE A SITUAÇÃO FÁTICA RETRATA HIPÓTESE NA QUAL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SUCEDEU QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE UM DECÊNIO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91. IMPROVIMENTO”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.